Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-36.2021.8.11.0014
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-36.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEROLINA DE SOUZA PACHECO - CPF: 773.827.651-72 (APELADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELADO), MARCIO PIELKE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR CESSÃO DE CRÉDITO AFASTADA. INSCRIÇÃO ANTERIOR À CESSÃO. SOLIDARIEDADE COM O BENEFICIÁRIO DA FRAUDE MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito originada de contrato de financiamento cuja assinatura foi reconhecida como fraudulenta por perícia grafotécnica.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto à ilegitimidade passiva, à impugnação à gratuidade de justiça e às irregularidades documentais;
(ii)
reconhecimento da ilegitimidade passiva;
(iii)
afastamento da solidariedade com o requerido beneficiário da operação fraudulenta;
(iv)
redução do
quantum
indenizatório;
(v)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação;
(vi)
correção da base de cálculo dos honorários advocatícios, com exclusão das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a regularidade dos documentos que instruem a petição inicial e a manutenção da gratuidade de justiça;
(ii)
examinar a legitimidade passiva da instituição financeira após cessão do crédito;
(iii)
aferir a manutenção da solidariedade com o requerido beneficiário da fraude;
(iv)
analisar a adequação do
quantum
indenizatório, o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de fundamentação específica sobre determinados argumentos da contestação não conduz à nulidade da sentença quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria central da controvérsia, cabendo ao Tribunal, em razão do efeito devolutivo amplo, examinar todos os fundamentos do pedido e da defesa.

5.

Os documentos pessoais que acompanham a petição inicial cumprem função eminentemente instrumental, destinada a identificar e qualificar o demandante, de modo que datas de emissão anteriores à propositura da ação não configuram vício processual quando a parte confirma pessoalmente a veracidade das informações.

6. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando o impugnante se limita a questionar a hipossuficiência de forma genérica, sem apresentar elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração do beneficiário.

7. A cessão de crédito realizada após a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito e após a propositura da demanda não exonera a instituição financeira cedente da responsabilidade pelo ato ilícito consumado anteriormente.

8. A instituição financeira que origina o contrato de financiamento integra a cadeia de fornecimento como fornecedora originária do serviço de crédito, posição que não se altera pela posterior cessão do crédito a terceiro, permanecendo legitimada a figurar no polo passivo da ação quando impugnada a própria existência do vínculo jurídico originário.

9. Configura comportamento contraditório a pretensão de afastar a responsabilidade solidária de litisconsorte cuja inclusão no polo passivo foi provocada pela própria parte.

10. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, cujo
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

12.

As custas e despesas processuais não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, por constituírem verba de natureza diversa daquela sobre a qual incide o percentual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

13.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, não se configurando quando parcela das teses recursais é acolhida pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido, para reduzir o
quantum
indenizatório e corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º, 277, 319, II, 320, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 1º; CC, arts. 287 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmulas 54, 297 e 479, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1016629-06.2024.8.11.0003, ApCiv 1000165-17.2025.8.11.0052

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(Santander) contra sentença de procedência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001810-36.2021.8.11.0014, movida por
PEROLINA DE SOUZA PACHECO
em desfavor do apelante e de
ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI
, representante da
MEDICAL BR
.

Na
origem
, a autora expôs que foi surpreendida com a inscrição de seu CPF no SERASA, no valor de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), incluído em 28/junho/2019, referente ao contrato n. 00000020029498783000, vinculado à instituição financeira requerida (Santander).

Sustentou que jamais celebrou o referido empréstimo e que a inscrição ocorreu sem prévia notificação.

Informou que o feito foi inicialmente proposto no Juizado Especial em desfavor do banco, mas a ação foi extinta em razão do reconhecimento da necessidade de litisconsórcio passivo e de intervenção do terceiro Rogerio Diego Araujo Mantovani/Medical BR, uma vez que seu nome constava no contrato como beneficiário.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência, para excluir seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 355155888).

A gratuidade da justiça e a tutela de urgência foram deferidas (id. 355156356).

Na
contestação
, a instituição financeira arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por ter cedido o crédito à Atlântico Fundo, além de irregularidades documentais (identidade, comprovante de residência e procuração desatualizados) e impugnação à gratuidade da justiça.

No mérito, defendeu a regularidade da cessão de crédito, a desnecessidade de notificação do devedor, a celebração regular do contrato mediante apresentação dos documentos exigíveis com assinatura da autora e a hipótese de fraude perpetrada por terceiro estelionatário, da qual a própria instituição teria sido vítima.

Refutou, ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero dissabor (id. 355156352).

Em decisão de saneamento, o Juízo de origem consignou que a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira se confundia com o mérito e seria com ele analisada (id. 355156377).

Após impugnação, pela autora, da autenticidade da assinatura aposta na “ficha cadastral” apresentada pela instituição, foi realizada
perícia grafotécnica
, cujo laudo concluiu que a assinatura em referência não foi produzida pelo punho da autora, com indícios de simulação por imitação (id. 355156433).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que, comprovada a fraude por meio do laudo pericial, a inscrição discutida se mostra manifestamente indevida e atrai a responsabilidade objetiva dos requeridos.

Reconheceu a responsabilidade solidária entre os demandados, declarou a inexistência e inexigibilidade do débito, ratificou a tutela antecipada e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação acrescido das custas processuais (id. 355156447).

Nas
razões de apelação
, a AYMORÉ CRÉDITO

sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto à ilegitimidade passiva, à impugnação à gratuidade da justiça e às irregularidades documentais.

No mérito, postula a reforma do julgado para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito foi cedido à Atlântico antes da inscrição no cadastro de inadimplentes e de que não há demonstração de sua participação no ato de negativar, de modo que a responsabilidade primária gravitaria em torno do cessionário e do arquivista.

Subsidiariamente, requer o afastamento da solidariedade com o requerido pessoa física, sob o fundamento de que não foi demonstrada sua qualidade de fornecedor nem sua participação no evento danoso.

Pugna, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório, além do ajuste do termo inicial dos juros de mora para a data da citação – pois, a seu ver, não há prova segura do marco do evento danoso – e a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com a exclusão das custas processuais (id. 355156453).

Nas
contrarrazões
, a apelada argumenta que foi a própria instituição financeira que efetivou a inscrição do seu nome no SERASA em 28/junho/2019 e, posteriormente, promoveu sua exclusão por ordem judicial.

Postula o desprovimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé (id. 355156465).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na responsabilidade da instituição financeira apelante pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contrato de financiamento cuja assinatura foi reconhecida como fraudulenta por perícia grafotécnica.

Em síntese, as matérias deduzidas no recurso de apelação cingem-se a:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto à ilegitimidade passiva, à impugnação à gratuidade da justiça e às irregularidades documentais;
(ii)
ilegitimidade passiva da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em razão da cessão de crédito à Atlântico Fundo;
(iii)
afastamento da solidariedade com o requerido Rogerio Diego Araujo Mantovani;
(iv)
redução do
quantum
indenizatório;
(v)
ajuste do termo inicial dos juros de mora; e
(vi)
correção da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Assiste parcial razão à apelante, tão somente no que concerne à redução do
quantum

indenizatório e ao cálculo dos honorários de sucumbência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, quanto à ilegitimidade passiva por cessão de crédito, à impugnação à gratuidade da justiça e às irregularidades documentais suscitadas em contestação.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A finalidade da norma é assegurar que o pronunciamento jurisdicional se confronte efetivamente com as questões relevantes suscitadas pelas partes, em observância ao princípio constitucional da fundamentação das decisões (CF, art. 93, IX).

No caso em exame, embora o Juízo de origem não tenha especificamente analisado as teses de ilegitimidade passiva por cessão de crédito, a impugnação à gratuidade da justiça e as irregularidades documentais, essa circunstância não conduz à nulidade total da sentença.

Isso porque a decisão impugnada fundamentou adequadamente a matéria central da controvérsia, consistente na validade da contratação, na configuração da fraude por meio do laudo pericial grafotécnico e no reconhecimento de dano moral indenizável.

Ademais, o art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil consagra o efeito devolutivo em profundidade, segundo o qual o Tribunal, uma vez devolvida a matéria por força do recurso, fica autorizado a examinar todos os fundamentos do pedido e da defesa, ainda que não apreciados na sentença.

Esse dispositivo permite que eventuais omissões do Juízo
a quo
sejam supridas diretamente pelo órgão
ad quem
, sem necessidade de anulação.

A apelação cível, por sua natureza, é dotada de efeito devolutivo amplo, de modo que as matérias invocadas pelo apelante e não examinadas na sentença serão apreciadas no corpo deste voto, em exercício da competência recursal plena.

Não há, portanto, prejuízo processual que justifique a anulação pretendida, razão pela qual rejeito a preliminar.

IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS

A apelante sustenta a existência de irregularidades nos documentos que instruem a petição inicial, consistentes em comprovante de residência e documento de identidade com datas pretéritas, além de procuração desatualizada.

O argumento não prospera.

O art. 319, II, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial indicará “
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
”; enquanto o art. 320 prevê que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Nesse diapasão, os documentos pessoais que acompanham a petição inicial, como cédula de identidade, comprovante de residência e procuração, cumprem função eminentemente instrumental no processo civil, na medida em que se destinam a identificar e qualificar o demandante perante o Juízo, bem como a comprovar a regularidade de sua representação processual.

A circunstância de o documento de identidade, o comprovante de endereço ou a procuração ostentarem datas de emissão anteriores à propositura da ação não configura, por si só, vício processual capaz de comprometer a regularidade da petição inicial.

O que se exige é que os dados pessoais neles contidos permaneçam íntegros e atuais, que o endereço indicado possibilite a comunicação dos atos processuais e que a procuração confira poderes válidos e não revogados ao advogado constituído.

No caso dos autos, a própria autora, em audiência de conciliação, confirmou pessoalmente a autenticidade e a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, além da regularidade da representação processual por seu advogado.

Essa circunstância foi informada na impugnação à contestação e não foi infirmada pela apelante. Assim, a ratificação perante o Juízo supre eventual questionamento quanto à atualidade dos dados e à validade do mandato, na medida em que a parte confirmou, sob o crivo do contraditório, a correção das informações e a subsistência dos poderes outorgados.

O sistema de nulidades processuais, no Código de Processo Civil, orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual não será invalidado quando atingir a sua finalidade essencial (CPC, art. 277).

A nulidade, para ser reconhecida, exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), ônus do qual a apelante não se desincumbiu, uma vez que os documentos cumpriram adequadamente a função de identificar e qualificar a autora e seu patrono.

Rejeito, portanto, a alegação de irregularidades documentais.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Embora a apelante impugne a concessão da gratuidade da justiça à autora, o inconformismo não merece acolhimento.

A concessão da gratuidade da justiça presume a hipossuficiência econômica declarada pela parte, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual cabe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reafirmado que a impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando o impugnante não demonstra elementos concretos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária (TJMT, ApCiv 1000165-17.2025.8.11.0052, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

No caso dos autos, a apelante limitou-se a impugnar a hipossuficiência de forma genérica, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração da autora, o que é insuficiente para infirmar o benefício regularmente concedido.

Rejeito, dessa forma, a impugnação à gratuidade de justiça.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AYMORÉ

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o crédito discutido foi cedido à Atlântico Fundo de Investimento antes da inscrição no cadastro de inadimplentes, de modo que a responsabilidade primária pelo apontamento recairia sobre o cessionário e o arquivista.

Não assiste razão à apelante no ponto.

Inicialmente, importa examinar a cronologia dos fatos relevantes para a apreciação da tese. A inscrição do nome da autora no SERASA ocorreu em 28/junho/2019, vinculada ao contrato n. 00000020029498783000, firmado com a própria Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A ação declaratória foi inicialmente proposta no Juizado Especial em 20/outubro/2019, e a cessão do crédito à Atlântico Fundo foi formalizada apenas em 03/dezembro/2021, ou seja, mais de dois anos após a inscrição indevida e, ainda, após a propositura da demanda originária.

A própria instituição financeira era, portanto, a titular do crédito quando efetuou o apontamento no cadastro de inadimplentes, circunstância que, por si só, afasta a alegação de que o ato restritivo teria sido praticado por terceiro cessionário.

Cumpre observar que a cessão de crédito, operada quando a instituição financeira já tinha inequívoca ciência da controvérsia judicial sobre a legitimidade do contrato, não tem o condão de transferir a responsabilidade por ato ilícito consumado anteriormente.

A cessão opera a transmissão do crédito, com todos os seus acessórios, nos termos do art. 287 do Código Civil, mas não exonera o cedente da responsabilidade por danos causados ao consumidor quando decorrentes de falha na prestação do serviço originário.

A questão, contudo, transcende o aspecto temporal da cessão e demanda exame sob a ótica do sistema de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A incidência do diploma consumerista às operações bancárias decorre do enquadramento da instituição financeira no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e do consumidor como destinatário final do serviço de crédito, na forma do art. 2º do mesmo diploma.

No âmbito da relação consumerista, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nessa perspectiva, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, a celebração de contrato de financiamento mediante utilização de documentos fraudulentos constitui risco inerente à atividade bancária, classificado como fortuito interno, porquanto decorre da própria dinâmica do serviço prestado pela instituição financeira, que assume os riscos da insuficiência de seus mecanismos de verificação da identidade do contratante.

A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento encontra amparo nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira que origina o contrato de financiamento integra a cadeia de fornecimento como fornecedora originária do serviço de crédito, posição que não se altera pela posterior cessão do crédito a terceiro.

Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o banco cedente de crédito permanece legitimado a figurar no polo passivo da ação quando impugnada a própria existência do vínculo jurídico originário (TJMT, ApCiv 1016629-06.2024.8.11.0003, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025).

No caso dos autos, a pretensão da autora não se restringe a questionar a titularidade do crédito ou a regularidade da cobrança. O que se impugna é a própria existência da relação jurídica originária, consubstanciada em contrato de financiamento cuja assinatura foi reconhecida como fraudulenta pelo laudo pericial grafotécnico.

A fraude teve origem na falha dos mecanismos de segurança da apelante quando da celebração do contrato, de modo que a instituição financeira que deu causa ao vínculo contratual fraudulento e que promoveu a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes permanece legitimada a responder pelos danos daí decorrentes, independentemente de cessão posterior.

Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.

SOLIDARIEDADE COM O REQUERIDO ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI

A apelante sustenta, de forma subsidiária, o afastamento da solidariedade com o requerido Rogerio Diego Araujo Mantovani, sob o fundamento de que não foi demonstrada sua qualidade de fornecedor nem sua participação no evento danoso.

O argumento não prospera.

A responsabilidade solidária do requerido Rogerio Diego Araujo Mantovani foi reconhecida na sentença com fundamento na sua condição de beneficiário da operação fraudulenta, na qualidade de representante da empresa Medical BR.

Registre-se que a própria apelante, na ação originalmente proposta no Juizado Especial, alegou a necessidade de inclusão de Rogerio Diego Araujo Mantovani no polo passivo, por ter sido o beneficiário da operação, conforme se infere do id. 355155896.

Não pode a apelante, em sede recursal, questionar a participação do requerido no evento danoso quando ela mesma provocou sua inclusão na lide, invocando exatamente a condição de beneficiário para justificar a formação do litisconsórcio passivo.

A conduta da apelante configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
nemo venire contra factum proprium
, na medida em que se pretende afastar a responsabilidade de litisconsorte cuja presença no processo foi por ela própria reclamada.

Desse modo, mantém-se a solidariedade entre os requeridos reconhecida na sentença.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A apelante postula a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença, sob o argumento de que o montante destoa dos parâmetros adotados em casos análogos de negativação indevida.

Assiste razão.

A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar enriquecimento sem causa e a preservar o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso concreto, a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é incontroversa e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório deve considerar as circunstâncias concretas do caso, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e a ausência de desdobramentos excepcionais.

Nesse contexto, não se verificam nos autos circunstâncias que justifiquem a fixação da indenização no patamar adotado na sentença.

A negativação decorreu de fraude praticada por terceiro, e não de conduta dolosa da instituição financeira. A liminar de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos foi deferida e cumprida no curso da demanda, o que mitigou os efeitos lesivos da inscrição indevida. Não há, tampouco, notícia de repercussões excepcionais além do abalo presumido pela própria negativação.

Assim, à vista dessas circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequado ao caso, preservando-se a função compensatória da indenização sem incorrer em enriquecimento sem causa.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

A apelante postula a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, ao argumento de que não há prova segura do marco do evento danoso indicado na sentença (28/junho/2019).

O inconformismo não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

No caso dos autos, o extrato do SERASA juntado ao processo informa que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes ocorreu em 28/junho/2019, dado que constitui elemento probatório suficiente para identificar a data do evento danoso (id. 355155891).

Mantém-se, portanto, o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante sustenta erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, uma vez que a sentença incluiu as custas processuais no montante sobre o qual se aplica o percentual de 10% (dez por cento), em contrariedade ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão à apelante no ponto.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

As custas e despesas processuais não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, por constituírem verba de natureza diversa.

No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre “
o valor da condenação (valor dos danos morais e das custas processuais)
” (id. 355156447).

A inclusão das custas processuais na base de incidência dos honorários extrapola os limites do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que não autoriza a soma de custas e despesas ao montante sobre o qual se calcula a verba honorária.

Dessa forma, impõe-se a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incidam exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais, com a exclusão das custas processuais.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, a apelada, em contrarrazões, postula a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Sem razão.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito meramente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso, não se verifica comportamento processual abusivo por parte da apelante. Ao contrário, embora parcela das teses recursais tenha sido rejeitada, alguns dos argumentos deduzidos no apelo foram acolhidos.

Logo, ausente prova de dolo processual ou de comportamento atentatório à boa-fé objetiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que incidam sobre o valor da condenação, com a exclusão das custas processuais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026